Tribunal: TCU
Processo: 029.570/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1867/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidades caracterizadas pela inclusão nos proventos do inativo de percentual de anuênios (18%) superior àquele que o beneficiário faria jus (17%), bem como de parcelas decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado (Mandado de Segurança Coletivo 0800318-30.2014.4.05.8100, 2a Vara Federal do Ceará/TRF-5), referentes à complementação salarial de que trata o Decreto-lei 2.438/1988, a qual não foi devidamente absorvida ao longo dos anos pelos aumentos e reestruturações que beneficiaram a sua carreira, contrariando as disposições da Lei 12.716/2012 e a jurisprudência do TCU; Considerando que, no cálculo dos anuênios, foram computados períodos não contínuos, com base no período de 15/01/1977 a 14/11/1977, como Militar, e de 1o/10/1981 a 08/03/1999, no cargo em que se deu a aposentadoria, nesse período regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); Considerando que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que são requisitos para a percepção de adicional de tempo de serviço: (i) o cumprimento do tempo de serviço público pleiteado durante a vigência da legislação que gerou essa vantagem; e (ii) o não rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração ( Acórdão 4322/2015-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Min. Bruno Dantas); Considerando que, apenas para os casos em que o servidor ingressou no serviço público federal ainda na vigência da Lei 1.711/1952 e manteve esse vínculo após a edição da Lei 8.112/1990, é possível computar o tempo de serviço público efetivo prestado à União, aos estados ou aos municípios, em cargo ou função civil ou militar, para fins de concessão de adicional de tempo de serviço, ainda que tenha havido rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração Pública ( Acórdão 4322/2015-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Min. Bruno Dantas, 3.201/2022-Segunda Câmara, de minha relatoria); Considerando que o interessado apenas se tornou estatutário após a edição da Lei 8.112/1990 e houve interrupção do vínculo do servidor com a Administração Pública Federal em 14/11/1997; Considerando que o período computado entre 15/01/1977 e 14/11/1977, como Militar, não está abarcado pela jurisprudência deste Tribunal; Considerando que, em relação à complementação mencionada no art. 2o do Decreto-lei 2.438/1988, a sentença judicial não garantiu ao interessado o direito de receber a parcela ad aeternum , sem que essa vantagem fosse absorvida por reestruturações posteriores de sua carreira; Considerando que as leis supervenientes ao Decreto-lei 2.438/1988, que reestruturaram a carreira do interessado expressamente estabeleceram a necessidade de absorver a rubrica questionada quando dos futuros aumentos concedidos à categoria, consoante dispõe o art. 14 da Lei 12.716/2012; Considerando que o objetivo da decisão judicial (Mandado de Segurança Coletivo 0800318-30.2014.4.05.8100, 2a Vara Federal do Ceará/TRF-5) é de impedir que a remuneração decorrente do desempenho, que é variável por sua própria natureza, dê ensejo à absorção da VPNI, sob pena de, em algum momento futuro, haver redução de remuneração; Considerando que a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE e a Gratificação de Desempenho de Cargos Específicos - GDACE contêm uma parte fixa e outra variável, não havendo obstáculo para que variação da remuneração ou dos proventos resultante do aumento do valor dos pontos atribuídos à parte fixa (30 pontos para o servidor ativo e 50 pontos para o servidor inativo) dê ensejo à aplicação do parágrafo único do art. 14 da Lei 12.716/2012; Considerando que o entendimento deste Tribunal é no sentido de que a VPNI de que trata o art. 14 da Lei 12.716/2012, devida aos servidores ativos e inativos do DNOCS, deve ser absorvida em função de aumentos remuneratórios incidentes sobre a parte fixa da GDPGPE ou da GDACE, uma vez que a parte invariável dessas vantagens não possui natureza pro labore faciendo (Acórdãos 4975/2017 e 451/2020, ambos da Primeira Câmara e de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; e Acórdão 5245/2022-TCU-Primeira Câmara e 4481/2022-Segunda Câmara, de minha relatoria); Considerando os pareceres convergentes da então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade do ato; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Moisés Gadelha Costa e negar registro ao correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta deliberação ao órgão de origem, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.570/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Moisés Gadelha Costa (XXX.864.423-XX). 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Dnocs. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Dnocs, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.1.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Moisés Gadelha Costa, livre das irregularidades verificadas, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.